Tribunal: TJDFT
Processo: 0748194-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748194-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCULES ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora